Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos com alegação de omissão no acórdão quanto à análise das provas juntadas ao processo, em especial sobre a inconsistência do laudo pericial referente a alegado erro médico em procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise das provas apresentadas e se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1022, inciso I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil permite a interposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto relevante (art. 1022, I, CPC). A omissão alegada deve recair sobre ponto relevante não abordado pela decisão, o que não se verifica no presente caso.
4. O acórdão embargado analisou devidamente todas as provas, incluindo o laudo pericial, que não constatou a existência de erro médico na realização do procedimento cirúrgico.
5. A pretensão dos embargos é meramente revisional, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.